Tribunal: TJMT
Processo: 0000085-71.1989.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000085-71.1989.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CALIL HANNOUCHE - CPF: 204.171.799-87 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MARCELLO ALVARENGA PANIZZI - CPF: 659.311.229-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000085-71.1989.8.11.0007

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL – FALTA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NECESSIDADE DESTA PRÉVIA INTIMAÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADO.

Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente nas ações executivas, necessária a prévia intimação do exequente, não para dar prosseguimento ao processo após o decurso do prazo de suspensão, mas sim para manifestar sobre o eventual reconhecimento da prejudicial, a fim de exercer amplamente o contraditório e demonstrar, se for o caso, algum fato impeditivo (
STJ
,
Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018
).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000085-71.1989.8.11.0007

Apelação no 0000085-71.1989.811.0007 (no antigo 25618/2018-Primus)

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Calil Hannouche
.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A.
.

AÇÃO
:
Execução Extrajudicial no 220/1989, Código no 20509 (números antigos) e no atual
0000085-71.1989.811.0007,
lastreada em Cédula de Crédito Rural, código no 20509, proposta por
Banco do Brasil S.A.
em face de
Calil Hannouche
.

EXTINÇÃO (1a Vara Cível de Alta Floresta)
: reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com mérito, a Execução Extrajudicial.

APELAÇÃO
: no seu apelo, fls. 143/147, no de origem, o exequente
Banco do Brasil S.A.
defende o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da ação.

SEM CONTRARRAZÕES
(fls. 160, no de origem).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000085-71.1989.8.11.0007

Apelação no 0000085-71.1989.811.0007 (no antigo 25618/2018-Primus)

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Calil Hannouche
.

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil S.A.
.

AÇÃO
:
Execução Extrajudicial no 220/1989 Código no 20509 (números antigos) e no atual
0000085-71.1989.811.0007,
lastreada em Cédula de Crédito Rural, código no 20509, proposta por
Banco do Brasil S.A.
em face de
Calil Hannouche
.

EXTINÇÃO (1a Vara Cível de Alta Floresta)
: reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com mérito, a Execução Extrajudicial.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a prescrição intercorrente reconhecida pela decisão impugnada, que extinguiu, com resolução do mérito, a Execução Extrajudicial proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, apelante, em face de
Calil Hannouche
.

Trata-se de Execução Extrajudicial, proposta em 13.5.1997, lastreada em Cédula de Crédito Rural, firmada em 14.9.1987,
com vencimento para 15.8.1988
(fls. 07, no de origem).

A extinção impugnada reconheceu a prescrição intercorrente.

O exequente, em 13.5.1997 postulou a suspensão da Execução até que localizasse bens penhoráveis
ou que fluísse o prazo prescricional
(fls. 117, no de origem),
o que foi deferido em 17 de maio de 1997
, às fls. 117verso, no de origem.

O processo ficou arquivado de 17 de maio de 1997 a 15.1.1998,
data em que o exequente, aqui apelante, postulou e teve deferido o desarquivamento e vistas
(fls. 117verso e 119, no de origem).

Em 19 de março de 1998, o exequente devolveu o processo sem, entretanto, nada postular,
o que foi certificado em 24.4.1998, conforme certidão de fls. 123, no de origem. Apenas juntou procuração.

Importante registrar quem em 06 de agosto de 2015 (fls. 130, no de origem), o exequente foi intimado exclusivamente para juntar procuração, ocasião que ainda foi deferido pedido de vistas, com a ressalva de que caso não houvesse manifestação era par ao processo retornar para o arquivo.

Em 17 de agosto de 2015 o exequente apenas juntou procuração.

Em 11 de setembro o processo foi impulsionado por certidão,
a fim de intimar o exequente para manifestação
, sob pena de retorno do processo ao arquivo (fls. 140, no de origem).

Em 16.9.2015 é que o exequente efetivamente manifestou no processo, ocasião em que postulou a realização de pesquisa pelo sistema BACENJUD
e em 15 de dezembro de 2015 foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e determinada a extinção ora impugnada
.

Pois bem
. Em que pese o processo ter ficado paralisado de 17 de maio de 1997, quando foi deferido o arquivamento, até 16.9.2015, quando o exequente efetivamente manifestou no processo, ocasião em que postulou a realização de pesquisa pelo BACENJUD, ou seja, em que pese o processo tenha permanecido paralisado por quase 18 anos,
certo é que o exequente após o decurso do prazo de suspensão não foi intimado para manifestar sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Importa consignar que
conforme a orientação do STJ, consagrada
no Incidente de Assunção de Competência-IAC, REsp 1604412/SC, julgado em 27.6.2018
, não se faz necessária, para os casos de reconhecimento de prescrição intercorrente, a intimação do exequente para dar andamento ao processo após o decurso do prazo da suspensão.
Todavia, é necessária a intimação do exequente para manifestar sobre o eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de que possa exerce, amplamente, o contraditório, e demonstrar, se for o caso, algum fato impeditivo à prejudicial, sob pena da falta da prévia intimação impor à parte decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual.

Veja a ementa do referido REsp 1604412/SC, julgado em sede de Incidente de Assunção de Competência-IAC, em 27.6.2018:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE
. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O CONTRADITÓRIO É PRINCÍPIO QUE DEVE SER RESPEITADO EM TODAS AS MANIFESTAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO, QUE DEVE ZELAR PELA SUA OBSERVÂNCIA, INCLUSIVE NAS HIPÓTESES DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, DEVENDO O CREDOR SER PREVIAMENTE INTIMADO PARA OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo,
não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei).

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE
.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A OPOSIÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA PRESCRIÇÃO
.

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

1. Execução de título extrajudicial no bojo da qual foi proferida decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. Segundo a tese majoritária, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1792242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) (grifei).

Ainda:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.

SUPOSTA PRETERIÇÃO. DESCABIMENTO DA ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL.

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE
. COMUNICAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CABIMENTO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.

1. A análise da relevância de dispositivos da Constituição Federal, ditos omitidos, para o julgamento da causa demandaria o exame das questões constitucionais a eles pertinentes, o que não é admitido em recurso especial. Precedentes.

2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF)."

3. A Segunda Seção do STJ, no exame do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC, julgado em 27/6/2018,
ESTABELECEU QUE, PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NÃO É NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO
.
CABE A COMUNICAÇÃO, TODAVIA, PARA QUE, ANTES DO RECONHECIMENTO DO DECURSO DO PRAZO LEGAL, O CREDOR APRESENTE CAUSA IMPEDITIVA, SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA
.

4. Em sentido semelhante, a Primeira Seção, em 12/9/2018, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, definiu que,
"FINDO O PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO, INICIA-SE AUTOMATICAMENTE O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato".

5.
Assim, tanto na execução comum quanto na execução fiscal, o reconhecimento da prescrição intercorrente não depende de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito
. Contudo, antes de fazê-lo, deve o magistrado comunicar a parte a esse respeito, para, em observância do contraditório, trazer ao seu exame a ocorrência de eventual impedimento, suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

6. Na hipótese destes autos, não se tem execução fiscal, mas execução contra a Fazenda Pública. O Tribunal a quo, reformando a sentença, afastou a prescrição com o argumento de que "a parte credora não fora intimada pessoalmente para dar continuidade ao feito sob pena de arquivamento".

7. Superado, no curso da ação, o prazo aplicado para o exercício da pretensão executiva, deve o juiz reconhecer de ofício a prescrição,
MAS NÃO SEM ANTES OUVIR O EXEQUENTE, PARA A APRESENTAÇÃO DE ALGUM ÓBICE QUE POSSA IMPEDIR ESSA DECRETAÇÃO
.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido com determinação de devolução dos autos à origem.”
(REsp 1848551/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) (grifei).

E, no caso concreto, não há comprovação da necessária intimação para que o exequente pudesse manifestar sobre eventual reconhecimento da prescrição intercorrente e este fato desqualifica a decisão ora impugnada, por ofenda à orientação emanada da Corte Superior, lançada em sede de Recurso Repetitivo.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo

e reforma-se a extinção impugnada,
a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão da falta da prévia intimação do exequente, aqui apelante, para manifestar sobre a referida prejudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022